Tribunal: TJDFT
Processo: 0734458-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. ERRO MATERIAL EXISTENTE. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.

2. As matérias de ordem pública, embora possam ser alegadas a qualquer momento e grau de jurisdição e sejam cognoscíveis de ofício, submetem-se à preclusão pro judicato, não permitindo novo pronunciamento sobre a questão, se já decidida anteriormente e não impugnada pelo recurso apropriado oportunamente. Não se verifica, portanto, omissão do julgado em relação à matéria relativa aos juros e correção monetária apreciada na r. sentença, contra a qual não foi interposto o recurso cabível impugnando os índices adotados.

3. Desprovida a apelação para manter a r. sentença na íntegra, a majoração da verba sucumbencial, em atenção ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, deve observar a mesma base de cálculo utilizada pelo Juízo a quo, no caso, o valor da condenação.

4. Embargos de declaração opostos por Nobilie Empreendimentos Imobiliários Ltda. conhecidos e rejeitados; embargos opostos por Reginaldo Antônio Rodrigues e Heloina Silva Rodrigues conhecidos e acolhidos. Sem efeitos infringentes.